Tribunal: TCU
Processo: 026.981/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8087/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.981/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Pereira (XXX.584.986-XX); Adriano Kerpel dos Santos (XXX.838.180-XX); Aldo Cesar das Neves Rodrigues (XXX.781.291-XX); Carlos Alberto de Lima (XXX.746.298-XX); Filipe Tressmann Velozo (XXX.443.347-XX); Gabriela de Moraes Pinto (XXX.241.446-XX); Giovanni Branchi Biasuz (XXX.000.790-XX); Luan Donizete de Oliveira (XXX.514.718-XX); Rafael Rodrigues Mendes (XXX.200.107-XX); Ruy George Otoni Vieira Sobrinho (XXX.486.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.